Tribunal: TJMT
Processo: 1020633-74.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020633-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), MARCELO CESAR PERES - CPF: 359.607.338-38 (ADVOGADO), MARINA MASSARO MELAMED - CPF: 449.279.238-43 (ADVOGADO), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BARBOSA COSTA - CPF: 460.376.808-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela ENERGISA S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por supostos danos elétricos em equipamentos de segurados, decorrentes de alegadas oscilações na rede de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu violação ao princípio da dialeticidade recursal pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial técnica; e (iii) saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre a prestação dos serviços da concessionária e os danos alegadamente ocorridos nos equipamentos dos segurados, apto a configurar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não procede, pois a apelação expôs de forma suficiente as razões pelas quais a sentença deve ser reformada, viabilizando o pleno exercício do contraditório pela parte contrária.

4. Não há cerceamento de defesa, uma vez que, embora a prova pericial pretendida fosse relevante, sua realização tornou-se inviável em razão do descarte dos equipamentos danificados pelos segurados e do considerável lapso temporal transcorrido desde os eventos, devendo a questão ser resolvida com base no acervo probatório existente.

5. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, mas exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade, podendo ser afastada nas hipóteses previstas na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

6. Os documentos produzidos unilateralmente pela seguradora, consistentes em laudos técnicos genéricos e registros fotográficos, são insuficientes para confirmar presunção absoluta de veracidade, possuindo valor probatório relativo e necessitando de corroboração com demais provas dos autos.

7. Não restou satisfatoriamente demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária e os danos materiais suportados pelos segurados, uma vez que os laudos apresentados se limitam a presumir que as avarias teriam ocorrido por descarga e oscilações elétricas, sem comprovação técnica idônea.

8. A ausência de prova inequívoca do nexo causal, aliada à impossibilidade de realização de perícia técnica nos equipamentos danificados, afasta o dever de indenização da concessionária de energia elétrica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica por danos elétricos exige a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação defeituosa do serviço e os danos alegados. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem corroboração técnica idônea são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar. 3. A impossibilidade de realização de perícia técnica em equipamentos danificados, em razão de descarte ou lapso temporal, não constitui cerceamento de defesa quando decorre da própria dinâmica probatória do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 370, 371 e 373, I; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 620 e 621.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 188/STF; TJMT, 1011152-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJMT, 1026989-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ENERGISA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, na
ação regressiva
ajuizada por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora apelante, “
ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 6.537,05 (seis mil quinhentos e trinta e sete reais e cinco centavos)
”, acrescida dos devidos consectários legais, sob o fundamento de que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosas e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

A apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial técnica nas instalações elétricas dos imóveis segurados e nos equipamentos supostamente danificados, impediu a demonstração da inexistência de nexo causal. Argumenta que
"não foi oportunizado à recorrente a produção de prova pericial nas instalações dos imóveis segurados, bem como nos aparelhos supostamente danificados, com o qual a contestante pretendia verificar se ocorreu o dano e, sobretudo, se há nexo com alguma falha na prestação do serviço"
.

No mérito, defende a inexistência de nexo de causalidade, amparando-se em relatórios técnicos extraídos de seu sistema interno, os quais, segundo a apelante,
"apontam inocorrência de perturbação na rede"
nos dias dos eventos. Assevera que os laudos apresentados pela Seguradora são unilaterais, apócrifos e inconclusivos, utilizando-se de termo genérico "oscilação elétrica", sem vincular o evento a uma ação ou omissão da concessionária.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a reforma da sentença no tocante aos consectários legais, pleiteando a aplicação da Lei n. 14.905/2024, que alterou o Código Civil.

Em contrarrazões apresentadas em id. 341171907, a apelada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante não atacou especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a manutenção do julgado, argumentando que o nexo causal foi devidamente comprovado pelos documentos que instruíram a inicial (relatório de regulação e laudos técnicos de empresas especializadas) e a responsabilidade da concessionária é objetiva e esta não se desincumbiu do ônus de provar excludentes.

Além disso, defende que a exigência de preservação dos equipamentos danificados para perícia judicial configura ônus excessivo e desproporcional ao consumidor/segurado, dada a essencialidade dos bens e a necessidade de reparo imediato ou substituição e que os relatórios sistêmicos da concessionária são unilaterais e insuficientes para afastar a presunção de veracidade dos laudos trazidos com a inicial.

Por fim, requer o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora apelante, “
ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 6.537,05 (seis mil quinhentos e trinta e sete reais e cinco centavos)
”, acrescida dos devidos consectários legais, sob o fundamento de que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosas e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

PRELIMINARES – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pela apelada, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela apelada.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, também não assiste razão à apelante.

É cediço que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, determinar quais provas são necessárias à instrução do processo e dispensar aquelas consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a prova pericial pretendida pela apelante não se mostra inócua, como equivocadamente concluiu o juízo
a quo
. Pelo contrário, revela-se essencial para a adequada solução da lide, pois somente através de perícia técnica imparcial seria possível: (i) verificar as condições das instalações elétricas internas dos imóveis dos segurados; (ii) analisar se os equipamentos supostamente danificados apresentam defeitos de origem elétrica; e (iii) correlacionar eventuais danos com falhas na rede de distribuição da concessionária.

Contudo, reconheço que, nas circunstâncias específicas dos autos, a perícia judicial não se mostra mais viável. Os equipamentos danificados não se encontram em poder da autora, tendo sido reparados ou descartados pelos segurados, e o considerável lapso temporal transcorrido desde os eventos (janeiro de 2020) inviabiliza uma análise técnica precisa das condições das instalações elétricas à época dos supostos sinistros.

Nesse contexto, embora o indeferimento da perícia tenha privado a apelante de produzir contraprova técnica, tal circunstância decorre da própria dinâmica probatória do caso concreto e não de cerceamento judicial. A questão, portanto, deve ser resolvida com base no acervo probatório existente, aplicando-se adequadamente as regras de distribuição do ônus da prova.

REJEITO
, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Sobre a ação regressiva, a Súmula n. 188 do STF enuncia que o:
“segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, os artigos 620 e 621 da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, dispõe:

Art. 620. A distribuidora responde,
independentemente da existência de dolo ou culpa
, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I -
comprovar a inexistência de nexo causal
, nos termos do art. 611;

II - o consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4º do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612;

IV - comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora, inclusive uso de carga que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição;

V - o prazo ficar suspenso por mais de 90 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 619;

VI - comprovar a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor, com potencial para causar o dano reclamado, nos termos do Capítulo VII do Título II, desde que tenha sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

VII - comprovar a ocorrência de religação da unidade consumidora à revelia, ligação clandestina ou ligação proveniente de terceiros que não possua outorga para distribuição de energia;

VIII - revogado

IX - o solicitante manifestar a desistência do processo de ressarcimento antes da resposta da distribuidora;

X - a solicitação de ressarcimento for recebida fora do prazo de 5 anos após a ocorrência do dano;

XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.

Portanto, a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora, ora apelada, deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela autora na inicial,
produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária apelante pelos danos materiais suportados pela parte segurada, os quais foram reparados pela seguradora apelada.

Isto porque, não demonstra com clareza se as sobrecargas de energia ocorreram em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir de descarga e oscilações elétricas.

Ocorre que
os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos.
Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não terem sido produzidos em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Importante ressaltar que a autora deixou de demonstrar de forma isenta de dúvida o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO. (...) 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
3. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização
(Resolução nº 414/2010 da ANEEL). 4.
Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos do segurado ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
5. Recurso provido.” (
TJMT, 1011152-63.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
DANOS ELÉTRICOS ALEGADAMENTE DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas depende da comprovação do dano e do nexo
causal, o que não foi demonstrado no presente caso.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos, superficiais e não indicam a qualificação do profissional responsável, sendo, portanto, imprestáveis como meio de prova.
Os registros fotográficos dos equipamentos danificados foram produzidos unilateralmente, sem elementos que permitam a impugnação técnica, o que compromete sua eficácia probatória. A ocorrência de descargas atmosféricas e a ausência de registros de perturbação na rede configuram causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º do CDC. Compete à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (...)

Tese de julgamento: (...)
Laudos técnicos unilaterais, superficiais e sem qualificação profissional são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade.
A ocorrência de caso fortuito, como descargas atmosféricas, afasta a responsabilidade objetiva da concessionária.
Incumbe à seguradora, autora da ação regressiva, comprovar os fatos constitutivos de seu direito mediante provas técnicas idôneas”.
(
TJMT, 1026989-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025 - destaquei).

Desse modo, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da apelante e o dano experimentado pela parte autora/apelada, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, impõe-se a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos, por ausência de comprovação inequívoca de nexo de causalidade.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantendo a verba honorária no patamar arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026